Tribunal: TJBA
Processo: 0000647-60.2007.8.05.0187
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000647-60.2007.8.05.0187

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

APELADO: ISA MARIA DAS GRACAS BITTENCOURT BONFIM

Advogado(s)
:
JOAO RICARDO BRASIL MATOS, ISAAC DO ESPIRITO SANTO CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETAS DE POUPANÇA. PRETENSÃO INDIVIDUAL. PLANOS ECONÔMICOS BRESSER E VERÃO. SENTENÇA EXTRA PETITA QUANTO AO PLANO VERÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. REJEIÇÃO DA PREJUDICIAL. CERNE DO APELO. INCIDÊNCIA DO TEMA CONSOLIDADO NA ADPF 165/DF, DO STF. PLANOS ECONÔMICOS QUE FORAM DECLARADOS CONSTITUCIONAIS. POUPADOR QUE NÃO ADERIU AO ACORDO HOMOLOGADO
. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
0000647-60.2007.8.05.0187
, em que figuram como partes os acima mencionados.

ACORDAM os

Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

DAR PROVIMENTO

ao recurso, pelas razões adiante expostas.